Tribunal: TJDFT
Processo: 0739541-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. HIPÓTESE DE GUARDA UNILATERAL PATERNA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE VISITAÇÃO PARA O LAR DE REFERÊNCIA. PROTEÇÃO INTEGRAL DOS MENORES.
1. Não merece reparos a r. sentença que, embasada em estudo psicossocial, modificou o regime de convivência da mãe com os filhos menores, com o estabelecimento do exercício de visitação na residência do genitor, com o acréscimo da possibilidade de passeios nos arredores na moradia, como a praça pública e o parquinho da região.
2. Não pode ser acolhido o pedido de regulamentação do direito de convivência no Dia das Mães e no dia do seu aniversário pois, além de se tratar de inovação recursal, a matéria não foi submetida ao exame psicossocial e, ainda que assim não fosse, o contexto relatado no Parecer Técnico apontou desconforto dos menores ‘com a possibilidade de interagirem com a mãe em ambientes externos ou no lar materno'.
3. Negou-se provimento ao apelo da ré.